Tribunal: TJBA
Processo: 0000166-49.2016.8.05.0101
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000166-49.2016.8.05.0101

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

Advogado(s)
:
CRISTIANE DOMICIANO SOUSA DOS SANTOS, PATRICIA MACHADO DIDONE, CAMILA ARAUJO FREIRE, CARLOS EDUARDO ALVES DE ABREU

APELADO: MARIA NEIDE DA CONCEICAO SILVA

Advogado(s)
:
RICHARD FERNANDES FAGUNDES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO. INOCORRÊNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURAÇÃO. REJEIÇÕES. MÉRITO. AÇÃO COBRANÇA. CONTRATO DE CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS APÓS ENCERRAMENTO GRUPO. DEDUÇÃO DA TAXA DE ADESÃO. IMPOSSIBILIDADE. COBRANÇA DA TAXA DE PERMANÊNCIA E JUROS E MORA DAS PARCELAS EM ATRASO. INVIABILIDADE. EXIGÊNCIA DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. APENAS NO PERÍODO DE PERMANÊNCIA DO CONSORCIADO NO GRUPO. POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO QUE SE REFORMA EM PARTE.

Vistos, examinados, relatados e discutidos os presentes autos de apelação cível nº
0000166-49.2016.8.05.0101

tendo como apelante DISAL ADMINISTRADORA DEE CONSÓRCIOS LTDA. e apelada MARIA NEIDE DA CONCEIÇÃO SILVA.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
dar parcial provimento ao presente recurso,
conforme voto do Relator.